Tribunal: TJSP
Processo: 2083293-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR À PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÕES SOBRE RISCO DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVÍRUS, ACENANDO COM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
DESCABIMENTO DO MANEJO DO HABEAS CORPUS – IRREFLETIDA BANALIZAÇÃO E VULGARIZAÇÃO DO 'WRIT', UTILIZADO NO CASO COMO MEIO DE AGILIZAR DECISÃO RELATIVA À EXECUÇÃO PENAL – VIA ELEITA

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR À PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÕES SOBRE RISCO DECORRENTE DA PANDEMIA CORONAVÍRUS, ACENANDO COM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
DESCABIMENTO DO MANEJO DO HABEAS CORPUS – IRREFLETIDA BANALIZAÇÃO E VULGARIZAÇÃO DO 'WRIT', UTILIZADO NO CASO COMO MEIO DE AGILIZAR DECISÃO RELATIVA À EXECUÇÃO PENAL – VIA ELEITA INADEQUADA – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER PLEITO QUE SE TENHA FORMULADO PERANTE O JUÍZO A QUO, DESCABIDO O EXAME AQUI E AGORA SOB PENA DE INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE.